Tribunal: STF
Processo: ARE 1528246
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Francisco Bradley Alves e Maria Cristina Alves da Silva interpõem agravo (eDoc 343), previsto no art. 1.042 do Código de Processo Civil, contra a decisão (eDoc 335) que, à anotação da matéria impugnada se revestir de natureza infraconstitucional, inadmitiu o extraordinário manejado em face de acórdão da Quarta Turma do Superior Tribunal de Justiça assim ementado (eDoc 277):



    AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRESTAÇÃO JURISDICIONAL COMPLETA. MOTIVAÇÃO EM PARTE NÃO COMBATIDA. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA E CONTRATUAL. SÚMULAS 283/STF E 5, 7 E 83/STJ. 



     1. Se as questões trazidas à discussão foram dirimidas, pelo Tribunal de origem, de forma suficientemente ampla, fundamentada e sem omissões, deve ser afastada a alegada violação aos arts. 489 e 1.022 do Código de Processo Civil. 



    2. É inadmissível o recurso especial que não impugna fundamentos do acórdão recorrido aptos, por si sós, a manter a parte das conclusões a que chegou a Corte estadual (Enunciado 283 da Súmula do STF). 



    3. As questões jurídicas apreciadas pelo Tribunal de origem se amoldam à jurisprudência desta Corte. Incidente, portanto, o enunciado 83 da Súmula do STJ. 



    4. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória e a interpretação de cláusulas contratuais (Súmulas 5 e 7/STJ). 



    Em suas razões, os recorrentes alegam, em síntese, não haver óbices à abertura da instância extraordinária, forte na violação dos arts. 93, IX, e 5º, incisos XXXV e LV, da Constituição Federal.



    Sustentam a nulidade do acórdão que julgou a apelação, em razão da ausência de intimação de todos os advogados para a inclusão do feito em pauta virtual, apesar de prévio e específico requerimento nesse sentido, o que teria resultado em cerceamento de defesa, ao impedir a apresentação de memoriais e a realização de sustentação oral, em afronta ao devido processo legal.



    É o relatório. Decido.



    Correta a decisão agravada.



     O órgão fracionário do Superior Tribunal de Justiça adotou fundamentação exclusivamente infraconstitucional e fático-probatória para concluir pela ausência de cerceamento de defesa na intimação dos advogados, bem como pela inexistência de vulneração ao devido processo legal decorrente da realização do julgamento em sessão virtual. Evidenciam tal circunstância os excertos a seguir transcritos do correspondente voto-condutor (eDocs 277 e 294):



    (...).



    Por ocasião do julgamento dos segundos embargos de declaração, foi acrescentado (fls. 979/986):



    Inexiste nulidade. Os embargos à execução foram opostos sob patrocínio do Dr. Ronnie Preuss Duarte, mas, no curso da instrução, o patrono Igor Tenório foi constituído por nova procuração, em substituição àquele primeiro. A sentença, porém, assim como a decisão que negou provimento aos respectivos embargos de declaração, permaneceram publicadas em nome do Dr. Ronnie Preuss Duarte, naqueles instantes sem poderes constituídos. 



     Ao interporem recurso de apelação – sem qualquer alegação de nulidade esse respeito –, os apelantes juntaram substabelecimento com reserva de poderes firmado pelo advogado Igor Tenório Gomes em favor dos advogados Ronnie Preuss Duarte e Frederico Preuss Duarte. Nesse instrumento constou a afirmação de que “todas as intimações e demais notificações de estilo deverão ser feitas concomitantemente em nome dos advogados substabelecente e substabelecidos, sob pena de nulidade”. Nada se alterou, permanecendo o cadastro processual apenas em nome do Dr. Ronnie Preuss Duarte. A Finep interpôs recurso adesivo, e a intimação de Francisco Alves e Maria Cristina Alves para contrarrazões deu-se, mais uma vez, apenas em nome do Dr. Ronnie Duarte, sendo a peça de defesa regularmente apresentada, sem questionar a publicação. 



    Vieram os autos ao Tribunal, e a autuação repetiu a de primeiro grau, constando apenas o Dr. Ronnie Duarte, depois retificada pela Subsecretaria da Turma para constar apenas o nome do Dr. Igor Tenório e de outros advogados de sua banca, substabelecidos nos autos. Decerto por lapso, foi ignorado o substabelecimento aos advogados Ronnie Preuss Duarte e Frederico Preuss Duarte, que não constaram da autuação retificada. O Dr. Frederico, de todo modo, não tem cadastro neste Tribunal, não sendo possível sua inclusão. 



    O STJ tem entendimento firme de que não há nulidade na intimação dirigida a um dos três advogados da parte, ainda que haja requerimento no sentido de que todos os seus patronos – no caso, três – fossem intimados dos atos processuais (AgInt no AREsp nº 850.999, rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, DJe 9.10.2019). No mesmo sentido: AgInt no AREsp nº 1.306.464, rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, DJe 6.5.2020. No caso, repita-se, sequer há requerimento, apenas a afirmação atipicamente lançada no substabelecimento, não se cogitando de nulidade, diante das publicações em nome do advogado a quem foram conferidos poderes pelas partes – Dr. Igor Tenório, não aparentando que verdadeiramente ignorassem o julgamento, pois opuseram tempestivos embargos de declaração malgrado a publicação sem o nome de todos os patronos indicados. 



    (...).



    Relativamente à Petição 502.989/2023, de 26.5.2023 (fls. 1.900/1.904), em que formulado pedido de julgamento em pauta presencial, nenhuma ação era necessária pois o pleito foi encaminhado após a inclusão do processo em pauta virtual, portanto extemporaneamente. 



    Conforme consta na certidão de fl. 1.898, o feito foi incluído no dia 19.5.2023 na pauta virtual que iniciou em 30.5.2023, não podendo mais ser considerada a oposição requerida pela parte. 



     Veja-se que o agravo interno foi interposto em 7.2.2023, logo houve interregno suficiente para a providência, que não foi tomada a tempo. 



    Calha consignar que o sistema adotado pelo Regimento Interno não acarreta prejuízo às partes, uma vez que a pauta de julgamento é publicada cinco dias úteis antes do início da sessão virtual, que terá a duração de 7 (sete) dias corridos, podendo os advogados, durante todo este período, apresentar memoriais com o objetivo de auxiliar os Ministros no esclarecimento das questões de fato e de direito que reputem importantes para o entendimento da causa (arts. 184-D, parágrafo único e 184-E)



     Ademais, verifico que o requerimento foi protocolado após escoado o prazo previsto no RISTJ (art. 184-D, parágrafo único). 



    Ainda que formulado atempadamente, era caso de pronto indeferimento do pedido.



    Rever aquelas conclusões demandaria o reexame de fatos e provas e a análise de legislação infraconstitucional, sabidamente incompatível com a via extraordinária – enunciado 279 da Súmula do Supremo.



    Ademais, nos julgamentos do ARE nº 748.371, Rel. Min. Gilmar Mendes (Tema 660), e do RE nº 956.302, Rel. Min. Edson Fachin (Tema 895), o Supremo assentou a inexistência de repercussão geral nas alegações de contrariedade aos princípios do devido processo legal, do contraditório, da ampla defesa, da inafastabilidade da jurisdição e dos limites da coisa julgada, quando o exame da controvérsia demanda prévia análise da correta aplicação de normas infraconstitucionais.



    Inviável, portanto, a abertura de instância extraordinária.



    Advirto que o manejo de agravo interno manifestamente improcedente causa embaraço à tramitação dos feitos, incompatível com o dever de boa-fé, inserido na Lei Adjetiva como norma fundamental do processo civil (art. 4º do CPC), e autoriza a aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil – notadamente na hipótese dos autos, em que se trata de embargos opostos por Francisco Bradley Alves e Maria Cristina Alves da Silva à execução em seu desfavor proposta pela Financiadora de Estudos e Projetos (FINEP) no ano de 1995 (eDoc 4). Nesse sentido, entre muitos outros, os seguintes acórdãos: RE 1.338.356 AgR, minha relatoria, DJ de 17.5.2022; ARE 1.321.696-ED-AgR, Ministro André Mendonça, DJ de 29.6.2022; e ARE 1.387.540 AgR, Ministro Flávio Dino, DJ de 23.4.2024.



    3. Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.



    Incabível a majoração da verba honorária prevista no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, dada a ausência de sua prévia fixação na origem.



    4. Publique-se. Intime-se.



Brasília, 10 de setembro de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente